Tribunal: CARF
Processo: 13603.904386/2011-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Wilson Kazumi Nakayama
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.904386/2011-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.913 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de setembro de 2020
Recorrente
ESTAMPARIA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO.
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS
COM
SALDO
NEGATIVO DE PERÍODO ANTERIOR. APLICAÇÃO DO PARECER
NORMATIVO COSIT N° 2 DE 218.
Tendo sido declarado estimativas compensadas com saldo negativo de período
anterior, por terem sido confessados em DCOMP, impõe-se o reconhecimento
do crédito, uma vez que mesmo não homologadas serão exigíveis

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 02-41.150, de 13 de novembro de
2012, da 2a Turma da DRJ/BHE, que considerou a manifestação de inconformidade
improcedente.
A contribuinte formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (PER/DCOMP) retificador no 35597.98945.210809.1.7.02-5956, em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.904386/2011-44
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.913 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.904386/2011-44

21/08/2009, e-fls. 2-9, utilizando-se de crédito relativo a pagamento indevido ou a maior de IRPJ
apurado em 31/12/2007 no valor de R$ 154.831,02.
A compensação foi parcialmente homologada, conforme consta no Despacho
Decisório eletrônico n° de rastreamento 952423619, juntado à e-fl. 10, tendo sido reconhecido
crédito de saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 119.921,52 e não confirmados R$ 34.910,40 de
parcelas que compunham o saldo negativo informado relativo a estimativas compensadas de
saldo negativo de período anterior.
Contra o Despacho Decisório a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade onde alegou que as parcelas de estimativas compensadas com saldo negativo de
período anterior estavam em discussão administrativas nos processos 13603.906.435/2009-69,
13603-901.644/2011-31, 13603-901.645/2011-85 e 13603-901.762/2011-49, os quais teriam
sido objeto de interposição de manifestação de inconformidade. Assim o valor não homologado,
no montante de R$ 34.910,40 referir-se-ia ao valor de saldo negativo de CSLL do ano-
calendário de 2006 no valor original de R$ 30.531,78 (com valor corrigido totalizando R$
34.910,40), de modo que pleiteou a suspensão do presente processo até que sobrevenha decisão
definitiva naqueles outros processos.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela 2a Turma da
DRJ/BHE pelo fato de que o resultado do julgamento em 1a instância dos processos que trataram
da não homologação das compensações das estimativas não reconheceu o direito creditório e não
foram homologadas as compensações declaradas, mantendo a decisão consignada no Despacho
Decisório ora contestado.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 27/03/2013 (e-fl. 119).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, encaminhou recurso
voluntário em 25/04/2013 (e-fls. 121-146) onde incialmente afirma ter havido erro material no v.
acórdão, uma vez que indicou como “valor do saldo negativo disponível” o montante de R$
119.921,52 quando o correto seria que esse valor corresponde a R$ 34.910,40 e requer a
ratificação da r. decisão recorrida.
De outra parte reitera o pedido de suspensão do presente processo até a decisão
administrativa definitiva nos processos 13603.906.435/2009-69, 13603-901.644/2011-31, 13603-
901.645/2011-85 e 13603-901.762/2011-49 que tratam da parcelas de estimativas compensadas
com saldo negativo de período anterior que compuseram o saldo negativo de IRPJ discutido no
presente processo.
Requer ao final o provimento do recurso.
É o Relatório
Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.913 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.904386/2011-44

O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A Recorrente afirma ter ocorrido lapso material no v. acórdão ao afirmar que
“valor do saldo negativo disponível” o montante de R$ 119.921,52 quando o correto seria que
esse valor corresponde a R$ 34.910,40.
De fato, constato equívoco na afirmação contida no voto condutor do r. acórdão.
O saldo negativo pleiteado no PER/DCOMP foi de R$ 305.816,93 e a parcela confirmada foi de
R$ 270.906,53, não tendo sido confirmados R$ 34.910,40, conforme se verifica no excerto
abaixo do Despacho Decisório:

Assim, ratifico que o crédito discutido em sede de recurso voluntário corresponde
a R$ 34.910,40, que se referem a parcelas de estimativas compensadas com saldo negativo de
períodos anteriores, os quais estão sendo discutidos nos processos administrativos
13603.906.435/2009-69,
13603-901.644/2011-31,
13603-901.645/2011-85
e
13603-
901.762/2011-49 que compuseram o saldo negativo de IRPJ discutido nos presentes autos.
As parcelas de estimativas compensadas com saldo negativo de período anterior
foram os seguintes:
Processo
PER/DCOMP
Débito
Valor (R$)
13603.906.435/2009-69
30171.37885.270707.1.3.04-0202
IRPJ Jun/2007
12.324,73
13603-901.644/2011-31
31983.93159.270707.1.3.04-4022
IRPJ Jun/2007
8.934,21
13603-901.645/2011-85
06536.65284.270707.1.3.04-8362
IRPJ Jun/2007
9.909,92
13603-901.762/2011-49
05312.85197.270807.1.3.04-0056
IRPJ Jul/2007
3.741,54

Os referidos processos foram julgados por esta mesma Turma Julgadora, que
decidiu por não reconhecer o direito creditório relativo a saldo negativo de CSLL do Exercício
2007, não homologando as compensações. Portanto os débitos serão cobrados, uma vez que
foram declarados em PER/DCOMP e a compensação não foi homologada.
Entendo que cabe no presente caso a aplicação do Parecer Normativo
COSIT/RFB no 02, de 03 de dezembro de 2018, cuja ementa reproduzo:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE
ESTIMATIVAS POR COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO
TRIBUTÁRIO. 31 DE DEZEMBRO. COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Declaração de compensação (Dcomp) até 31 de maio de 2018, data que entrou
em vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de
débitos tributários concernentes a estimativas.
Os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da
CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.913 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.904386/2011-44

respectivo ano-calendário. Não é passível de cobrança a estimativa tampouco
sua inscrição em Dívida Ativa da União (DAU) antes desta data.
No caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga. Os valores dessas estimativas devem ser glosados. Não há
como cobrar o valor correspondente a essas estimativas e este tampouco pode
compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não
homologou a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi
objeto de manifestação de inconformidade, não há formação do crédito
tributário nem a sua extinção; não há como cobrar o valor não homologado na
Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de
cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após
31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação
de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua
extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de
1996), pois ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da
ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a título de
estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário
constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui
o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação.
Não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que
os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou
a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser
deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa
restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança.
Dispositivos Legais: arts. 2o, 6o, 30, 44 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996; arts. 52 e 53 da IN RFB no 1.700, de 14 de março de 2017; IN RFB no
1.717, de 17 de julho de 2017.
Ou seja, o fato dos processos das compensações das parcelas de estimativa não
terem sido homologadas faz com as mesmas se tornem exigíveis. E por conseguinte caberá o
reconhecimento das mesmas no presente processo.
Caso não se homologue referidas parcelas no presente processo, a cobrança dar-
se-ia em duplicidade, o que não pode ser admitido. De modo que se impõe o reconhecimento da
parcela de crédito não confirmada de R$ 34.910,40, relativa a parcelas compensadas de saldo
negativo de período anterior.
Pelo exposto voto em dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital